Tribunal: TCU
Processo: 010.079/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por José Olimpio Leite contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8121/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, nos arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e no art. 9o da Resolução TCU no 353/2023, que prevê a possibilidade de considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento dos favorecidos, seja pelo advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, ACORDAM, conforme os pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento do processo; b) considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato de aposentadoria a seguir relacionado. 1. Processo TC- Processo 010.079/2013-0 (EMBARGOS EM APOSENTADORIA) 1.1. Embargante: José Olímpio Leite (XXX.786.511-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.7. Representação legal: Matheus Pio de Souza (OAB/DF 16.824-E), Jean Paulo Ruzzarin (OAB/DF 21.006) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há